Tribunal: TJDFT
Processo: 0745869-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0745869-36.2024.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A EMBARGADO: CONDOMINIO PARQUE RIACHO 10 DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por JOSÉ CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A contra a r. decisão desta Relatoria (ID 65626692), que não conheceu do agravo de instrumento interposto pelo embargante, por se tratar de recurso manifestamente incabível. Em suas razões recursais (ID 65848010), o embargante aponta a existência de vícios de contradição e omissão na decisão recorrida, uma vez que não confrontou todos os argumentos deduzidos no processo, em violação aos artigos 1.022 e 489, § 1o, incisos III e IV, do Código de Processo Civil. Alega que o recurso de agravo de instrumento interposto se fundamenta no artigo 480 do diploma processual, que prevê a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida. Afirma que a repetição do ato pericial é urgente, uma vez que, caso não realizado novo laudo, ocorrerá o cerceamento de defesa, haja vista que os vícios construtivos só podem ser apurados através da produção da referida prova. Argumenta a existência de urgência, tendo em vista que, caso existam vícios construtivos, estes podem ser agravar ao longo do tempo, de modo que a discussão da questão apenas em sede de recurso de apelação acabará por inutilizar o julgamento futuro. Defende que o agravo de instrumento é o recurso cabível contra decisão interlocutória que indefere a produção de provas, ante a taxatividade mitigada do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Por tais razões, postula o conhecimento e acolhimento dos aclaratórios, para que os vícios apontados sejam sanados, com a atribuição de efeitos infringentes, reformando-se a decisão recorrida. É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que, por se tratar de embargos de declaração opostos contra decisão proferida monocraticamente pelo Relator, não há necessidade de que o recurso seja submetido à apreciação do egrégio Colegiado, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil. A controvérsia recursal cinge-se à análise da presença dos vícios de contradição e omissão na decisão embargada. A despeito do esforço argumentativo empreendido pelo embargante, não se observa, na referida decisão, a ocorrência dos vícios alegados, uma vez que o ato judicial impugnado abordou, de forma clara e fundamentada, o tema relativo ao não cabimento do recurso de agravo de instrumento, conforme pode ser verificado dos trechos da fundamentação a seguir transcritos: O artigo 1.015 do Código de Processo Civil, ao dispor sobre as hipóteses em que é cabível a interposição de agravo de instrumento, estabelece: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n.o 1.704.520/MT, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 988), firmou tese nos seguintes termos: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Observa-se que a tese jurídica firmada reconhece a taxatividade mitigada do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, possibilitando, excepcionalmente, a interposição de agravo de instrumento, desde que preenchido um requisito objetivo: a urgência. Vale dizer que a urgência decorre da inutilidade do julgamento futuro da questão no recurso de apelação, devendo o Tribunal examinar a ação de maneira imediata, para que o tempo de espera não acarrete a prestação jurisdicional de pouco ou nenhum proveito para a parte. No caso em apreço, além de a questão ventilada no recurso não estar acobertada pelas hipóteses versadas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, não se encontra configurada a urgência na apreciação da matéria, uma vez que o questionamento relativo a possível cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da produção de nova prova pericial requerida poderá ser arguido em eventual recurso de apelação interposto contra a sentença. Por certo, caso a questão não seja examinada no agravo de instrumento, não há risco de perecimento do direito a ensejar a admissão desta modalidade recursal para o fim de impugnar a r. decisão recorrida. Por ocasião do julgamento do recurso de apelação, eventual reconhecimento do cerceamento de defesa ensejará o retorno dos autos ao primeiro grau de jurisdição, a fim de que seja produzida a nova prova pericial requerida, caso venha a ser considerada indispensável à solução do litígio. Com efeito, de acordo com o § 1o do artigo 1.009 do Código de Processo Civil, (a)s questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. Não há, portanto, como ser admitido o processamento do agravo de instrumento. Sobre o tema, trago à colação julgados deste egrégio Tribunal de Justiça em casos semelhantes: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. TAXATIVIDADE MITIGADA. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. MULTA. 1. A regra geral vigente é a irrecorribilidade em separado das decisões interlocutórias na fase de conhecimento. Conquanto o rol do art. 1.015, do CPC seja de taxatividade mitigada, incumbe à parte demonstrar a urgência imediata que justifica o recurso. 2. A decisão que indefere a produção de prova pericial não é agravável por instrumento sob o fundamento de eventual influência na convicção do magistrado quando da prolação da sentença. Reversibilidade da decisão pela via própria da apelação ou das contrarrazões, caso venha a ser suscitada. 3. No caso de agravo interno julgado manifestamente improcedente por decisão unânime, cabível a aplicação de multa, conforme art. 1.021, §4o, do CPC. 4. Agravo interno conhecido e não provido.(Acórdão 1713559, 07413100720228070000, Relator: RENATO SCUSSEL,2a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 22/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C PARTILHA. DECISÃO SANEADORA. INDEFERIMENTO DA PROVA ORAL. REPASSE DE METADE DOS ALUGUEIS. QUESTÃO CONTROVERSA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO CABIMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA. TESE NÃO APLICÁVEL. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. MULTA DO AGRAVO INTERNO. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO INCIDÊNCIA. 1. Conferindo interpretação extensiva ao rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de taxatividade mitigada, admitindo, pois, a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que não restou demonstrado na hipótese. 2.O indeferimento de prova não oferece prejuízo, já que poderá ser objeto de rediscussão futura em eventual recurso de apelação, oportunidade em que a parte poderá suscitar preliminar de cerceamento de defesa a ensejar, caso reconhecida a alegada violação à ampla defesa, a cassação da sentença. 3. Não cabe agravo de instrumento interposto contra decisão saneadora. 4. A aplicação da multa do agravo interno, prevista no art. 1.021, §4o, do CPC, não é automática, exigindo-se para sua imposição que o agravo interno seja considerado manifestamente inadmissível ou improcedente. Precedente do STJ. 5. Em sede de agravo interno, não há que se falar em honorários recursais. 6. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1431160, 07092221320228070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2022, publicado no DJE: 29/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA PERICIAL. DEFERIMENTO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. ART. 464, §1o, II DO CPC. APLICAÇÃO. NATUREZA SANEADORA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. 1. Na análise das provas, o Juiz tem liberdade para atribuir-lhes o valor que julgar pertinente, desde que o faça de forma proporcional, razoável e fundamentada (princípio da persuasão racional ou do livre convencimento motivado). 2. Presentes outros elementos aptos a esclarecer as questões suscitadas pela parte, é permitido ao Juiz indeferir a prova testemunhal, decisão com natureza saneadora. 3. Na nova sistemática processual o agravo de instrumento será admissível nas hipóteses taxativas previstas no artigo 1.015 do CPC, a qual somente poderá ser mitigada mediante a demonstração de urgência, conforme entendimento do STJ (REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT). Precedente: Acórdão 1352997. 4. Recurso não conhecido. (Acórdão 1360411, 0712851-29.2021.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/08/2021, publicado no PJe: 12/08/2021.) – grifo nosso. De fato, não havendo risco de irreversibilidade da decisão exarada, uma vez que a questão poderá ser eventualmente debatida e examinada em preliminar de apelação, mostra-se incabível a interposição do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator (n)ão conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Com essas considerações, por se tratar de recurso manifestamente incabível, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. (...). Os fundamentos supracitados são suficientes para conduzir a análise dos aclaratórios. A omissão viabilizadora dos embargos de declaração consiste em falta de apreciação de questão debatida pela parte no recurso ou nas contrarrazões, ou cognoscível de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, conforme lição de Nelson Nery Júnior e de Rosa Maria Andrade Nery1: A omissão que enseja complementação por meio de EmbDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la ex officio. Providos os embargos fundados na omissão da decisão, esta é completada pela decisão de acolhimento dos embargos, que passa a integrá-la. Quando a questão for de direito dispositivo, a cujo respeito se exige a iniciativa da parte, e não tiver sido arguida na forma e prazo legais, o juízo ou tribunal não tem, em princípio, dever de pronunciar-se sobre ela. Assim, neste último caso, são inadmissíveis os EmbDcl porque não houve omissão. Já a contradição a que se refere o artigo 1.022 do diploma processual decorre da adoção de premissas inconciliáveis na fundamentação do julgado, ou quando a parte dispositiva não encontrar correspondência na fundamentação do decisum. A esse respeito, confira-se os comentários de Zulmar Duarte2: A contradição que justifica os embargos declaratórios é aquela constante na decisão, nas suas diferentes partes constituintes. O fato de a decisão ser contraditória com decisões anteriormente proferidas no processo, outros atos do processo ou provas produzidas não justifica o cabimento dos embargos, pois estes têm relação com a higidez da decisão em si considerada, não sendo a via própria ao ataque da decisão por outros erros de procedimento ou julgamento (...). Noutras palavras, o paradigma para verificação da contradição da decisão são seus próprios termos, a relação de contrariedade entre trechos desse compósito e não com outros atos do processo. Consoante já destacado pela r. decisão supracitada, o recurso de agravo de instrumento interposto não se enquadra em nenhuma das hipóteses do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, tampouco existe urgência apta a caracterizar a inutilidade do julgamento da questão em futuro recurso de apelação, caso a sentença proferida seja desfavorável ao embargante. A existência dos vícios construtivos já foi analisada no extenso laudo pericial de 106 (cento e seis) páginas (ID 184337644 dos autos de origem), posteriormente complementado por 3 (três) vezes pelo perito, consoante os esclarecimentos de IDs 191210080, 198701033 e 207168195 dos autos originários. Eventual agravamento dos referidos vícios em virtude do tempo é matéria que igualmente pode ser objeto de análise em nova prova pericial, caso assim se entenda em momento oportuno, ou seja, por ocasião do julgamento de eventual recurso de apelação a ser interposto pelo embargante. Ademais, em consulta aos autos originários, infere-se que já houve determinação de conclusão do processo para prolação de sentença (ID 212650896 dos autos de referência), o que igualmente evidencia a ausência de urgência e de perigo de perecimento do direito do recorrente. Outrossim, ao contrário do que sustenta o embargante, a decisão que indefere a produção de provas não é recorrível por meio do agravo de instrumento, já que inexiste risco de irreversibilidade da decisão atacada. Vale dizer, caso sobrevenha sentença desfavorável aos interesses do embargante, a questão do cerceamento de defesa poderá ser suscitada em sede de recurso de apelação, com fulcro no artigo 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil, e, acaso reconhecida, a decisão poderá ser cassada e a perícia repetida. Frise-se que todos esses fundamentos já foram destacados na decisão embargada, de modo que não há qualquer omissão ou contradição a ser sanada, havendo somente pronunciamento que fora desfavorável ao embargante. Oportuno salientar que, de acordo com entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, (o) julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos ou todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia (AgInt nos EDcl no AREsp 1791540/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 31/08/2021). De mais a mais, a mera insatisfação do embargante com o teor da decisão não justifica a oposição de embargos de declaração, com o intuito de obter efeitos infringentes, notadamente quando todas as matérias suscitadas no recurso foram devidamente examinadas no decisum recorrido. Com essas considerações, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Advirto ao embargante de que, em caso de eventual interposição de agravo interno contra esta decisão, se for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente pelo colegiado recursal em votação unânime, ser-lhe-á aplicada a sanção prevista no artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Decorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 6 de novembro de 2024 às 18:03:50. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora ____________________ 1 JÚNIOR, Nelson Nery e NERY, Rosa Maria de Andrade.Código de Processo Civil Comentado. Editora Revista dos Tribunais. 17a edição revista, atualizada e ampliada. p. 2.257/2.258. 2 GAJARDONI, Fernando da Fonseca; DELORE, Luiz; ROQUE, Andre Vasconcelos; OLIVEIRA JR., Zulmar Duarte. Comentários ao Código de Processo Civil. 4a. ed. Rio de Janeiro, Forense: 2021. p. 1.535/1.536.